Tribunal: TJMT
Processo: 1039275-81.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039275-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALESSANDRO DE PINHO AMORIM - CPF: 703.087.131-68 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AFASTAMENTO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL E PROBATÓRIO APRESENTADO PELA EMPRESA RECLAMADA. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afastada a hipótese de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de prova pericial grafotécnica, em razão de o contrato juntado pela empresa reclamada apresentar assinatura que guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente, bem como da robustez das provas colacionadas ao processo.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRO DE PINHO AMORIM contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, acolhendo o pedido contraposto para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido na demanda (R$ 407,80, acrescidos de juros e correção monetária), de multa por litigância de má-fé (9% do valor da causa) e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, decorrente da necessidade de perícia grafotécnica nas assinaturas do contrato juntado nos autos. Não sendo este o entendimento da Turma, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé, isentando-o do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a empresa recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise deste recurso acerca da hipótese de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento da causa, a qual decorreria da suposta necessidade de perícia grafotécnica nas assinaturas do contrato juntado nos presentes autos.

Desse modo, a fim de verificar a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, procedi à releitura dos autos e, não obstante os argumentos apresentados pelo Recorrente em sua irresignação recursal, concluí que a sentença (id. 167095478) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) No mérito,
a parte reclamada afirma a existência do débito, apresentando em sede de contestação o “Termo de Adesão” e “CheckList de Qualidade” (ID nº 112687035), estando os referidos documentos assinados com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação
. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a perícia por especialista da área grafotécnica.

Vê-se que
além do Termo de Adesão, assinado, constam nos autos outros elementos de prova que comprovam o vínculo jurídico, bem como faturas e documento pessoal do reclamante
, que demonstram a utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante.

Apesar de em sede de impugnação a parte reclamante não reconhecer a assinatura,
a identidade das assinaturas resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a perícia por especialista da área grafotécnica
.

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.”

(destaquei)

Assim como o magistrado
a quo
, tenho que o contrato (id. 167095472) juntado pela empresa reclamada apresenta assinatura que guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Tal constatação, aliada à robustez das provas colacionadas ao processo, evidencia, portanto, a desnecessidade da perícia grafotécnica.

Por tal razão, tendo a Reclamada/Recorrida se desincumbido do seu ônus probatório, não visualizo a possibilidade de acolhimento dos argumentos recursais para a modificação do julgado monocrático.

No mais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023